Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712840-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A RECORRIDO: THEOPHANE JEAN PAPPAS NETO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 18436213): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. RESCISÃO. LEGITIMIDADE AUTORAL. PRESENÇA. INADIMPLEMENTO. EMISSÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. 1. Cuida-se de pretensão voltada à reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão do demandante em rescindir o contrato firmado entre as partes. Entendeu o Juízo singular que o autor não possuiria legitimidade a demandar a ré, considerando que cedeu os direitos inerentes ao contrato a terceiro estranho à relação processual, de tal sorte que a procedência do pedido acarretaria enriquecimento do ilícito do autor. 2. Reconhecida a legitimidade autoral para demandar o desfazimento do contrato, inclusive representado pela cessionária dos direitos do imóvel, considerando a existência de procuração com poderes desta natureza; 3. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, porém, a despeito da quitação dos valores devidos pelo comprador, não houve a necessária emissão da escritura pública de transferência do bem; 4. Devida a rescisão contratual pelo inadimplemento da ré, com a devolução dos valores pagos pelo autor; 5. O mero dissabor decorrente de descumprimento contratual não dá ensejo a dano moral; 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.300.418/SC - Tema 577), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019